Tribunal: TJMT
Processo: 0012398-70.2000.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012398-70.2000.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DA SILVA ALVES - CPF: 702.387.151-91 (APELANTE), CARLOS ARRUDA DE CARLI - CPF: 014.836.111-08 (ADVOGADO), NUBIA DE FREITAS FIALHO - CPF: 004.758.282-08 (ADVOGADO), DEJAIME DE CARLI - CPF: 103.806.711-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO PRÓPRIO) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.

Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012398-70.2000.8.11.0042

APELANTE: ALEXSANDRO DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ALEXSANDRO DA SILVA ALVES foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo
12, da Lei n 6.368/76 (antiga lei de drogas)
.

O acusado citado por edital, não compareceu e não constituiu advogado, motivo pelo qual, o processo foi suspenso em 25 de julho de 2001 (id. 113348693, p. 87).

Em 27 de agosto de 2020 o réu compareceu espontaneamente, por intermédio de advogado constituído, sendo determinado o retorno da contagem do prazo processual (id.
113348951).

Sobreveio sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou ALEXSANDRO DA SILVA ALVES à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a qual foi substituída por
duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal,
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (id. 113349017).

Inconformado, ALEXSANDRO DA SILVA ALVES, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pleiteia a absolvição do delito, ante a insuficiência dos elementos probatórios produzidos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação para uso próprio (art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente, busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, além da condução da pena-base para o mínimo legal (id. 113349024).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 113349033).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 119109487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de ALEXSANDRO DA SILVA ALVES postula a absolvição do apelante ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso próprio, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Subsidiariamente, busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, além da condução da pena-base para o mínimo legal

No caso dos autos, a denúncia narra que (id. 113348693, p. 01):

“1- Consta dos incluso autos, em data de 13 de setembro do corrente ano (2000), por volta das 09h30min, no Bairro 1º de março, mais precisamente nas proximidades na ponte que divide os bairros 1º de Março e Três Barras, Policiais Militares em diligências no local supramencionado, após o recebimento de denúncias anônimas sobre possível tráfico de entorpecentes, abordaram o acusando ALEX SANDRO DA SILVA ALVES ou ALEXSANDRO DA SILVA ALVES, e submetido à revista pessoal foi encontrado em seu poder R$ 22,00 (vinte e dois reais) e, no chão próximo ao acusado 09 (nove) porções de substancia castanho-esverdeada, em forma de papelotes, posteriormente identificado pelo Laudo de Constatação (fls. 12), como sendo “maconha” com o peso bruto de 7,92g (sete gramas e noventa e dois centigramas), adredemente subdivididas e pronta para a comercialização (auto de apreensão fl. 10).

2-Inquirido pela autoridade policial o acusado afirmou que a droga apreendida era de sua propriedade e a jogara no solo por temor aos policiais.

3- Infere-se ainda, do caderno informativo que, a DRE/MT, havia recebido informações de que o local onde o acusado foi preso (próximo da ponte que liga os bairros 1º de março e Três Barras) estava sendo feita uma cobrança de “pedágio” a qualquer pessoa que precisasse passar pela ponte e que, o indivíduo que fazia a indevida cobrança também exercia o tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, os policiais passaram a rondar o local, logrando inclusive, prender o acusado em flagrante.

4- Nesse sentido, o acusado “trazia consigo”, para a venda, “maconha”, substância entorpecente que causa dependência física/psíquica”.

Na fase judicial o agente policial FELICIANO MOREIRA DA COSTA FILHO alegou não se recordar dos fatos, visto que o delito teria ocorrido há muito tempo, contudo disse que confirma o consignado no Boletim de Ocorrência assinado por ele.

Por sua vez, o policial militar ADERVANE PEREIRA DE ÁVILA afirmou que
“(...) Que antes de acontecer o fato da abordagem, nosso comando orientava que naquela região da ponte (...), estava sendo alvo de pessoas cobrando pedágios (...), que então era para intensificar as rondas naquele local, que por esse dia houve uma denúncia via 190, que tinha um ‘cabloco’ suspeito naquela ponte; Que nós chegamos lá, efetuamos a abordagem; Que na hora que ele avistou a viatura, ele jogou a droga no chão; Que nós revistamos ele e achamos R$ 22 (vinte e dois reais), em dinheiro; Que então já constatamos que ele estava comercializando né; Que a testemunha indicou de longe, por gesto, que tinha alguma coisa nas proximidades; Que fomos averiguar, o Cabo Moreira na época, e achou nove papelotes de ‘cocaína’; Que ele assumiu que a droga era dele, que ele disse que jogou por medo (...); Que ele sempre relatou que era para consumo dele (...); Que a partir da hora que foi identificado dinheiro trocado, ele estava vendendo droga (...); Que era droga aparentando ser ‘maconha’ (...); Que ele disse que tinha comprado a droga na praça cultural, para o consumo dele (...); Que ele estava nas proximidades da ponte e na hora que ele avistou a viatura, ele dispensou (...); Que o dinheiro estava em papel (...); Que tinha uma pessoa próxima que indicou onde estava a droga (...)”
(sic – depoimento prestado em Juízo, extraído da sentença, id. 113349017, p. 03)

Já o apelante ALEXSANDRO DA SILVA ALVES, declarou ser usuário de entorpecentes, além de assumir a propriedade da droga apreendida, afirmando que:
“(...)
naquele dia, eu sai da minha residência, que fica no bairro Três Barras, com a minha bicicleta, quando atravessei a ponte (...); Que eu realmente me deparei com a viatura da polícia militar, em seguida eu virei em uma rua a direita (...) e a viatura me abordou; Que encontraram perto de mim, a maconha (...); Que essa maconha era minha, para o meu uso (...); Que quando eu vi a polícia, eu deixei do lado a maconha, com medo da abordagem; Que a partir do momento que os policiais acharam, eu prontamente falei que era minha, para o meu uso (...); Que esse dinheiro a minha mãe tinha me dado para pagar uma loja, que ela devia três prestações de roupa, eu ia passar na loja para pagar esse dinheiro (...); Que esse dinheiro não é de tráfico de drogas não (...); Que eu não tenho o costume de ficar parado naquele local (...), aquele era o caminho que eu tinha que passar (...); Que eu tinha comprado esse entorpecente um dia antes na praça cultural do CPA II (...), eu tinha pago uns R$ 30,00 (trinta reais); Que ele me deu no pacote e eu fui embora (...); Que essa droga estava do jeito que eu peguei com o menino, estava nesse modelo (...); Que a droga estava em trouxinhas (...); Que tinham nove trouxinhas no momento que a polícia me abordou, mas eu já tinha usado antes; Que eu estava levando o entorpecente para deixar no local que eu trabalhava, porque lá eu passava a maioria do meu tempo e fazia o uso do entorpecente (...); Que eu não estava vendendo drogas (...); Que eu usava de três a quatro cigarros por dia (...); Que eu não cometi nenhum delito nesses vinte e um anos (...)”.
(sic – interrogatório prestado em Juízo, extraído da sentença, id. 113349017, p. 04)

E a isso se limita o caderno probatório: à apreensão de 7,92 g de maconha com o apelante, nos termos dos relatos dos agentes de polícia ouvidos. Nada mais há.

Diante de tais provas, entendo que é o caso de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, mormente porque o quadro probatório dos autos é claro quanto ao uso de entorpecentes pelo apelante e, por outro lado, precário e insuficiente quanto à prática do crime descrito no art.
12, da Lei n 6.368/76
.

Os policiais ouvidos não presenciaram comercialização alguma de droga e nenhum outro artefato típico da narcotraficância foi encontrado com o apelante, enquanto indicativo de estar a realizar eventual venda de entorpecentes.

Nesse passo, não há como ter certeza, no cenário apresentado de que o apelante estava a vender droga. Outrossim, a droga encontrada, por sua forma de acondicionamento, tampouco esclarece a dúvida, já que tanto a droga comercializada, como a que é adquirida é rigorosamente a mesma.

Em síntese, não há como identificar a intenção de comercialização ou distribuição do apelante, a ponto de se afirmar, com a certeza necessária, que estaria o réu a traficar e não a consumir entorpecentes, especialmente quando tudo era feito a um só tempo, no mesmo local e com grande circulação de pessoas.

Nesse contexto, tendo sido apreendida pequena quantidade de um único tipo de droga (09 papelotes contendo um total de 7,92g de maconha), não há como descartar a alegação de que o apelante era usuário de entorpecentes, mormente porque a quantia apreendida é de todo compatível com o consumo pessoal.

Sendo assim, não há como afirmar, a partir da prova produzida, que o apelante trazia consigo a droga com a finalidade de tráfico e não para consumo próprio.

Portanto, inexiste nos autos prova, plena e inarredável, no tocante à autoria do delito de tráfico de drogas, absolutamente necessária para o decreto condenatório.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, bem como a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo necessário desclassificar as ações do apelante para a conduta prevista no artigo 28,
caput,
da Lei 11.343/06, visto que a legislação atual é mais benéfica ao acusado (art. 16, da Lei n.
6.368/76 previa uma pena de detenção de 06 meses a 02 anos de detenção e pagamento de 20 a 50 dias-multa)
.

Assim, a desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao apelo defensivo, para DESCLASSIFICAR o delito imputado ao apelante ALEXSANDRO DA SILVA ALVES para o inscrito no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022